Tribunal: TJSP
Processo: 2251290-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Dívida propter rem. Indeferimento da penhora do imóvel gerador da dívida, fundado na propriedade fiduciária de terceiro. Viabilidade da insurgência. Crédito exequendo que, em razão da natureza da dívida, têm preferência em relação aos créditos da credora fiduciária. Vantagem da garantia para o credor fiduciário, que

Ementa:

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Dívida propter rem. Indeferimento da penhora do imóvel gerador da dívida, fundado na propriedade fiduciária de terceiro. Viabilidade da insurgência. Crédito exequendo que, em razão da natureza da dívida, têm preferência em relação aos créditos da credora fiduciária. Vantagem da garantia para o credor fiduciário, que tem como contrapartida o ônus de ver o sua garantia eventualmente responder por dívida propter rem inadimplida pelo condômino. Possibilidade de penhora, com observância das regras contidas nos artigos 799, I e 889, V, do CPC. RECURSO PROVIDO.